Tribunal: TJBA
Processo: 8145496-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8145496-03.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
BRUNA RAFAELA PEREIRA DE JESUS, LUCIANA ANJOS MOREIRA

APELADO: PAULO ROGERIO SANTOS DA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA ANJOS MOREIRA, BRUNA RAFAELA PEREIRA DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO MINISTERIAL.
RECEPTAÇÃO DOLOSA.
MATERIALIDADE E AUTORIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
RECONHECIMENTO DO
CONCURSO FORMAL. CRIMES AUTÔNOMOS.
NÃO COMPROVAÇÃO DO DELITO DE
USO DE DOCUMENTO FALSO.
DOSIMETRIA DA PENA REDIMENSIONADA.
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
contra sentença da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA que condenou Paulo Rogério Santos da Conceição pelos crimes dos arts. 311, §2º, III, e 180, §3º, ambos do CP, à pena de 3 anos de reclusão e 1 mês de detenção, além de 20 dias-multa, com substituição por restritivas de direitos; e Gil Kleber Jesus Mendes da Silva pelo crime do art. 311, §2º, III, do CP, à pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, também substituída. Ambos foram absolvidos das imputações dos arts. 180, caput, e 304 do CP, com base no art. 386, VII, do CPP. O Ministério Público busca a reforma da sentença para incluir condenações por receptação dolosa (art. 180, caput) a ambos os réus, e por uso de documento falso (art. 304 do CP) quanto a Gil Kleber.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) determinar se Gil Kleber Jesus Mendes da Silva deve ser condenado também pelo crime de receptação dolosa, além da adulteração de sinal identificador de veículo automotor; (ii) verificar se Paulo Rogério Santos da Conceição deve ser condenado por receptação dolosa, além da condenação já imposta; e (iii) estabelecer se há elementos suficientes para a condenação de Gil Kleber pelo crime de uso de documento falso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A receptação dolosa caracteriza-se quando o agente detém ou utiliza bem de origem ilícita com consciência da ilicitude, sendo presumido o dolo diante da posse de veículo ou objeto de valor desproporcional, sem comprovação de origem lícita.

4.
A posse do veículo VW/Fox clonado por Gil Kleber, com sinais identificadores adulterados e registro de roubo/furto, somada à ausência de justificativa plausível para sua origem, configura receptação dolosa autônoma, compatível com a condenação pelo art. 311, §2º, III, do CP.

5.
A apreensão de celular roubado com Paulo Rogério, adquirido por preço vil e sem comprovação de origem, configura receptação dolosa, nos termos da jurisprudência do STJ.

6.
As condutas são juridicamente autônomas e materialmente distintas, justificando o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

7.
Inexistem provas judicializadas que demonstrem o uso efetivo e consciente do documento CRLV falsificado por Gil Kleber, sendo inviável a condenação pelo art. 304 do CP, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

8.
A dosimetria da pena foi ajustada para refletir a condenação adicional por receptação dolosa, observando o concurso formal e mantendo o regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A receptação dolosa pode coexistir com o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor quando os bens receptados forem distintos ou as condutas juridicamente autônomas.

2.
A posse de bem de origem ilícita sem comprovação de aquisição lícita, notadamente por preço vil ou ausência de cautela, caracteriza o dolo exigido para a receptação.

3.
A condenação por uso de documento falso exige prova judicializada da conduta de utilização consciente do documento espúrio, sendo insuficiente sua mera apreensão na posse do agente.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 180, caput; 180, §3º; 311, §2º, III; 304; 59; 44; 70; 72. CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC nº 153.972/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T5, j. 29.03.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.170.119/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 14.03.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.039.013/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 18.03.2022; TJDFT, Ap. Crim. nº 0708429-04.2023.8.07.0012, Rel. Des. Jansen Fialho, j. 29.08.2024.

D
iscutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º
8145496-03.2023.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como Apelados,
PAULO ROGÉRIO SANTOS DA CONCEIÇÃO e GIL KLEBER JESUS MENDES DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, para condenar os Recorridos

pela prática do
s
delitos previstos nos arts. 180,
caput
,
do Código Penal,
reconhecendo-se o concurso formal (art. 70, caput, do CP)
entre este e
o delito do
art. 311, § 2°, III,
do Código Penal,
fixado na sentença
, estabelecendo a
pena definitiva
dos Recorridos
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa
, permanecendo inalterados os demais termos da sentença recorrida
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 18 de novembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07